Tribunal: TJPA
Processo: 0810681-34.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810681-34.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: RAPHAEL RAMOS QUARESMA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGE-SE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ENTENDER O JUÍZO
A QUO
NÃO SATISFAZER O AGRAVANTE O REQUISITO SUBJETIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.
Da análise dos autos, entende esta relatora que os requisitos objetivo e subjetivo encontram-se satisfeitos, o registro de falta grave cometida há mais de três anos, sem outro incidente posterior que desabone a sua conduta carcerária, não pode obstar indefinidamente a concessão do benefício pleiteado, vez que após este recebeu diversas permissões de saída temporária com regular retorno, autorização de trabalho externo com saída e retorno diário ao Estabelecimento Penal, recebeu ainda progressão ao regime semiaberto e recente progressão ao regime aberto (26.03.2021), baseado em seu bom comportamento, não havendo, posteriormente, conforme pesquisa recente realizada no Sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificada, nenhuma incidência em seu desfavor. Assim, analisando o caso concreto entendo que faz jus o agravante o benefício pleiteado.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,

nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAFHAEL RAMOS QUARESMA
,
por meio de seu advogado, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução

Penal da Comarca de Abaetetuba que indeferiu o seu pedido de livramento condicional sob a justificativa de não ter preenchido o requisito subjetivo.

Aduz que foi condenado a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 07 anos e 08 meses de reclusão, ambos por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CPB. Que pelo Atestado de Penal terá direito ao regime aberto em 27 de abril de 2021 e livramento condicional desde 22 de julho de 2019.

Que requereu o benefício do livramento condicional sendo indeferido em razão de falta grave cometida.

Aduz que preenche os requisito legais à concessão do benefício.

O Ministério Público em suas contrarrazões requer o improvimento do recurso.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do agravo, por entender que o juízo singular apresentou fundamentos idôneos para o indeferimento do pedido.

É o relatório:

VOTO

VOTO:

O recurso preenche os seus pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

Insurge-se o agravante contra a decisão do juízo singular que indeferiu seu pedido de livramento condicional.

Sobre a matéria, nos termos do artigo 83 do CPB, além do requisito objetivo, para a concessão do livramento condicional deve-se cumprir também o apenado o requisito subjetivo.

Na anterior redação do artigo 83 do CPB, quanto ao requisito subjetivo assim preceituava o seu inciso
III -
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

A atual redação, advinda pela Lei nº 13.964/2019, quanto ao referido requisito para à obtenção do livramento condicional assim dispõe em seu inciso III:

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante registra em seu atestado de pena duas condenações por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB , as penas de 07 anos e 08 meses de reclusão e 06 anos e 08 meses de reclusão, constando no referido documento como previsão para o alcance do livramento condicional: 17/06/2019, satisfazendo, portanto, o aspecto temporal.

Quanto ao requisito subjetivo, verifica-se na Certidão carcerária que o agravante registra uma fuga em seu prontuário, em 13/12/2017, seno recapturado em 27/01/2018, não havendo posteriormente ao referido fato registro de mau comportamento.

Foi beneficiado em 09/10/2019 com progressão ao regime semiaberto, sendo-lhe deferido diversas saídas temporárias e retornado regularmente.

Em 14/09/2020 foi-lhe deferido autorização de trabalho externo, de segunda a sábado, com saída e retorno diário ao estabelecimento penal, não havendo registro de descumprimento da determinação imposta.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU recentemente, em 26.03.2021, foi beneficiado com progressão ao regime aberto, com prisão domiciliar e o cumprimento de outras condições.

A Certidão carcerária do Estabelecimento Pena avalia o interno como de bom comportamento, não havendo desde a sua recaptura nenhum registro desabonar de sua conduta.

Nesse sentido, analisando o caso em exame, entendo que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, vez que após a falta grave pratica não há registro que desabone a sua conduta carcerária. Ademais, após a sua recaptura foi beneficiado com diversos benefícios, cumprindo todas as determinações impostas, inclusive com saída e retorno diária do Estabelecimento Penal para trabalho externo, sem o registro de nenhum incidente, estando atualmente cumprindo pena em regime aberto.

Desse modo, entendo que o registro da falta grave, cometida há mais de três anos, sem registro de outro incidente posteriormente, não pode obstar indefinidamente a concessão do benefício, vez que após este o agravante recebeu diversos benefícios baseado em seu bom comportamento, não havendo, posteriormente, conforme pesquisa recente realizada no Sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificada, nenhuma incidência em seu desfavor.

Ante o exposto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça, pela fundamentação exposta,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão recorrida, e conceder ao agravante o livramento condicional pleiteado, com o cumprimento das condições impostas pelo juízo singular.

É como voto.

P.R.I.

Façam-se as comunicações necessárias.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 12/04/2021